Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0742462-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SECRETÁRIO ESCOLAR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES MELHOR CLASSIFICADOS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 STF. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na obrigação de condenar o réu a nomeá-lo para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, conforme concurso regido pelo Edital Normativo no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. Em suas razões, aduz que foi aprovado para o cargo de Secretário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, classificando-se na posição 1376, sendo que o edital previa apenas 94 vagas, incluindo-se o cadastro de reserva. Acrescenta que, a Administração Pública nomeou candidatos aprovados até a posição 1263, restando 113 posições para a nomeação do recorrente. Todavia, em 02/05/2023, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, pelo ofício no 132/2023 - SEE/SUGEP, tornou sem efeito as nomeações dos candidatos que não foram empossados, possibilitando as devidas substituições dos candidatos aprovados. Assim, entende que a administração criou direito subjetivo para sua nomeação, uma vez que 227 pessoas não tomaram posse no cargo de secretário escolar. II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58761648). III. A controvérsia reside em definir se é cabível a nomeação do recorrente para o cargo de secretário escolar, embora aprovado fora do número de vagas, em razão do surgimento de novas vagas em decorrência da desistência de outros candidatos nomeados para o mencionado cargo, após a expiração do prazo de validade do concurso. IV. O Tema 784 do STF, invocado pelo autor, tem como tese que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. V. Em complementação, tanto o STF quanto o STJ firmaram o entendimento de que havendo desistência de candidatos mais bem classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação" (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/9/2020). Todavia, o caso presente não se amolda aos precedentes do STF e STJ em referência, porquanto a situação fática da ora recorrente se revela substancialmente diversa. Na hipótese específica dos autos verifica-se que o concurso público em questão tinha validade até 31/07/2023, sendo que as nomeações questionadas pelo recorrente, que teriam gerado seu direito subjetivo, foram tornadas sem efeito. VI. Nesse contexto, a possível vaga, em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados, ocorreu após transcorrido integralmente o prazo de validade do certame, afastando, assim, o direito à nomeação do recorrente, não havendo como acolher a pretensão recursal, pois não houve preterição arbitrária ou imotivada do recorrido, a comprovar a violação à ordem de classificação no concurso, a justificar a aplicação do Tema 784, do STF. VII. Com efeito, o documento de ID 58761625 - Pág. 2, apresentado pela Administração noticia que o Autor foi aprovado na lista de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Polí5cas Públicas e Gestão Educacional especialidade Secretário Escolar, na posição 1.376, nos termos do Edital no 70 – SEE/DF, de 22 de setembro de 2017, publicado no DODF no 184, de 25 de setembro de 2017. Entretanto, informa que o concurso público em questão nomeou Secretários Escolares até a classificação no 1.364, conforme informações constantes do DODF no 57-A, de 31/7/2023 , bem como do site da SEEDF, o que não chegou a contemplar a colocação obtida pelo requerente no certame público em período abarcado pela vigência do concurso, porquanto o prazo de validade do concurso público em estudo fora assinalado, consoante o entendimento da E. Côrte de Contas do Distrito Federal, emanado na Decisão n° 3178/2023, Processo n° 00600-00008737/2023-05- e, como findo em 31/07/2023. VIII. Tal relato é corroborado pelo próprio autor, na medida em que este relata que “ainda no dia 31 de julho de 2023, prazo final do concurso, fora publicado no DODF (ANO LII, EDIÇÃO EXTRA No 57-A, SEGUNDAFEIRA 31 DE JULHO DE 2023) a nomeação dos 500 monitores e dos 100 secretários escolares em edição extra – Doc. 26 – Id. 167091940 - Pág. 1; Doravante, durante os trâmites deste processo, dos 100 nomeados para o Cargo de Secretário Escolar, apenas 52 tomaram posse, restando 48 vagas (documento novo), ou seja, chegou-se na classificação do autor, pois restavam apenas 13” (ID 58761628). IX. Em arremate, ressalta-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade não existindo obrigatoriedade para a convocação de outros candidatos para suprir eventuais desistências após a última convocação, como pretende a parte autora. X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. XI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Argumenta haver omissão e contradição no julgado, pois não teriam sido observadas todas as questões fáticas retratadas nos autos e os paradigmas jurisprudenciais que embasariam a sua pretensão. II. Na espécie, verifica-se que sob a alegação de ocorrência de omissão/contradição no julgado, pretende, o embargante, em verdade, a rediscussão do julgado. A parte autora traz em sede de embargos todas as questões debatidas e analisados no acórdão recorrido. Foi decidido que a situação do autor não se adequa a nenhuma das hipóteses que lhe garantiriam o direito subjetivo à nomeação, sobretudo quando se tem aprovação fora do número de vagas previstas no edital, ausência de preterição e o interesse do recorrente em ser nomeado após a expiração do prazo de validade do concurso. III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. IV. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão/contradição na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade. V. Dessa forma, não verificado os vícios apontados devem ser rejeitado os embargos. VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.” O recorrente alega violação ao art. 37, inciso II da CRFB, por não ter o acórdão recorrido declarado a existência de alegada preterição praticada pela Administração Pública ao não ter nomeado a parte recorrente para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento da alegada preterição ou de provas de ato ilícito supostamente cometido pela recorrida, havendo óbice a pretensão recursal, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal